Tribunal: TJPA
Processo: 0001406-82.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001406-82.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO FREITAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 6321/PA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO FREITAS FILHO, para sanar suposta contradição em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, ora embargado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão
em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada

Em razão do entendimento de que a decisão do STF na ADI 6321/PA impede o pagamento de valores reconhecidos judicialmente em sentença transitada em julgado antes de 21/12/2020;

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Assiste razão ao Embargante, pois a modulação de efeitos da decisão do STF na ADI 6321/PA garantiu a eficácia ex nunc, resguardando a coisa julgada anterior ao julgamento.

5.
A sentença exequenda transitou em julgado em 03/11/2015, tendo os valores sido homologados e iniciado o cumprimento de sentença, o que caracteriza situação jurídica consolidada.

6. Não foi ajuizada ação rescisória, de modo que permanece incólume a autoridade da decisão judicial.

7. A jurisprudência do STF (Tema 733) e desta Corte reconhece a preservação da coisa julgada, vedando a desconstituição automática por controle concentrado.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes,
reconhecendo o direito do embargante ao recebimento dos valores retroativos referentes ao adicional de interiorização, conforme sentença transitada em julgado.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/12/2020; STF, ADI 5534, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/02/2021; STF, Tema 733 da RG; TJPA, AC nº 0004774-02.2013.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0867156-48.2018.8.14.0301 – PJE) opostos
por
FRANCISCO FREITAS FILHO,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, ora embargado, para determinar a imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, deve ser dado provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

.”

Em suas razões (Id. 27187728), o Embargante afirma que o Acórdão incorreu em contradição, pois deturpou os termos da decisão definitiva proferida em controle concentrado de constitucionalidade nos autos da ADI 6321/PA, prolatando decisão diametralmente contrária a decisão do Supremo.

Sustenta ter direito à modulação de efeitos reconhecida no julgamento da ADI 6.321, uma vez que recebia o adicional de interiorização por força de decisão judicial antes do julgamento da referida ação direta.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões aos embargos (Id. 29944524
).

É o relato do essencial
.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada que deu provimento ao apelo do Estado do Pará em razão julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

No caso dos autos, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que instituíam o adicional de interiorização, por vício formal de iniciativa. Na ocasião, modulou os efeitos da decisão para atribuir-lhes eficácia ex nunc, preservando a coisa julgada formada até a data do julgamento (21/12/2020).

Posteriormente, em decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 50263/PA, a Ministra Relatora Cármen Lúcia reafirmou que a modulação garantiu apenas os valores já reconhecidos e implementados por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes da ADI 6321/PA, não assegurando, contudo, a continuidade do pagamento futuro da parcela.

Para melhor elucidação da matéria em debate, trago a colação a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DADECISÃO. (ADI 6321, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Com efeito, as decisões judiciais proferidas pelo STF em controle concentrado de inconstitucionalidade têm eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive para os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do artigo 102, §2º da CF/88 e do artigo 28, da Lei nº 9.868/99.

A Excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: "com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento".

Em recente decisão, em razão de controvérsia estabelecida no âmbito desta Corte de Justiça acerca do alcance dos efeitos do precedente vinculante, decorrentes da modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade e preservação da coisa julgada, a Min. Carmen Lúcia Relatora, ao apreciar a Reclamação Constitucional nº 50263/PA, assim decidiu: "Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal".

Outrossim, importa ressaltar que, a tese foi consolidada no âmbito do Tema 733 do STF, segundo o qual a declaração de (in)constitucionalidade de norma não implica automática rescisão de decisões transitadas em julgado, exigindo, para tanto, recurso próprio ou ação rescisória no prazo legal.

Nesse aspecto, inclusive, vem decidindo este Tribunal com a perspectiva de determinar o seguimento de cumprimento de sentença, aplicando a modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte no sentido de preservar a coisa julgada, sobretudo quando inexiste ação rescisória. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 26/01/2015. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA DESCONSTITUINDO A COISA JULGADA MATERIAL. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA ADI 6321/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO REALIZADA PELA SUPREMA CORTE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA NOS CASOS QUE ANTECEDERAM AO JULGAMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC/15. NOSRMA CONSTITUCIONAL. ADI 5534/STF. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E STF.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento da ADI 6321/PA, declarou inconstitucionais os artigos 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5652/91 que regulam o pagamento do adicional de interiorização, modulando os efeitos da sua decisão, "para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento". 2. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que já houve trânsito em julgado do mérito, objetivando o pagamento de valores deferidos em sentença relativos aos cinco anos que antecederam a ação originária e, nesse sentido, a modulação fixada pelo STF reconheceu a validade da coisa julgada, que deve prevalecer, sobretudo quando ausente ação rescisória desconstituindo coisa julgada material. Jurisprudência desta Corte. 3. O prazo de 2 (dois) meses para pagamento de RPV previsto no CPC/15 é constitucional conforme julgamento da ADI 5534/STF, sendo adequada a sentença ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ. Precedentes TJPA. 4.Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA 00047740220138140051, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL EM CONTROLE CONCENTRADO PELO STF. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS TRANSITADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação e remessa necessária em execução de sentença que reconheceu o direito do apelado ao adicional de interiorização com fundamento em norma declarada inconstitucional pelo STF (ADI nº 6321/PA).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) o impacto da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade formal da norma base do adicional de interiorização no cumprimento de sentença transitada em julgado;

(ii) a aplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão em ADI ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição Estadual do Pará e da Lei nº 5.652/1991, com modulação dos efeitos para resguardar valores já pagos com base em decisões administrativas ou judiciais transitadas.

4. A coisa julgada deve ser preservada quando se trata de valores reconhecidos antes da declaração de inconstitucionalidade, em respeito aos limites impostos pelo STF e pela legislação processual aplicável (CPC, art. 505, I).

5. É inaplicável o pedido de pagamento em prazo superior ao fixado na legislação (art. 535, § 3º, II, do CPC), reafirmado no julgamento da ADI nº 5534 pelo STF, que exige cumprimento em dois meses.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

"Tese de julgamento:

"1. Decisões transitadas em julgado sobre o adicional de interiorização são preservadas, observada a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADI nº 6321/PA."

"2. O prazo para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) é de dois meses, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC."

__________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, "a"; CPC, arts. 505, I, e 535, § 3º, II."

"Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21.12.2020; STF, ADI nº 5534, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.09.2020; TJPA, AC nº 0802751-06.2020.8.14.0051, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.12.2022."

(TJ-PA, 0128645-21.2015.8.14.0012, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJ/PA RESTRINGINDO O SOBRESTAMENTO EM FEITOS SOBRE A MATÉRIA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra que, nos autos de ação ordinária de adicional de interiorização, determinou o prosseguimento do feito já em fase de cumprimento de sentença. 2- A decisão agravada foi proferida após o trânsito em julgado da sentença. 3- O meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei; - O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); 5- A ADI 6321/PA foi julgada pelo STF, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91; conferindo, porém, efeitos ex nunc à decisão, com modulação a partir da data de seu julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial; 6- A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão recente, restringiu o sobrestamento de processos sobre adicional de interiorização somente ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência; 7- Diante da coisa julgada material, ausente a propositura de ação rescisória; bem como retirado o sobrestamento dos feitos cuja determinação para tanto não se deu em juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, não há se falar em suspensão do processo; 8- Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada que determina o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação. (TJ-PA 00092596220178140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DO DECIDIDO PELO STF NA ADI 6321-PA. O SOBRESTAMENTO DEFERIDO EM LIMINAR NA AÇÃO RESCISÓRIA 0805500- 23.2018.814.0000, FOI ANTES DO DECIDIDO PELO STF. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe esclarecer que na Ação Rescisória n. 0805500-23.2018.814.0000 há decisão liminar que determinou o sobrestamento da Ação, como medida de precaução, aplicando-se por analogia o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA, decisão esta datada de 07/08/2018. 2. Posteriormente, em 05/02/2021, a Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV da Lei Estadual n. 5.652/1991 que cuidou da instituição do adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa 3. A Excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: "com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento". Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020. (TJ-PA - AI: 08001550820208140000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)

Dessa forma, a orientação vinculante firmada pela Suprema Corte é inequívoca: a modulação de efeitos protege as decisões transitadas em julgado anteriormente ao julgamento da ADI 6321/PA, enquanto não desconstituídas por meio de ação rescisória, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Cumpre destacar que não se trata de reconhecer direito à continuidade do pagamento do adicional, mas, tão somente, de resguardar os valores retroativos já consolidados por decisão judicial transitada em julgado, em estrita consonância com o entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 50263/PA.

No caso concreto, observa-se que o trânsito em julgado da sentença de mérito ocorreu em 03/11/2015 (ID nº 7512978, Pag. 3 - fl 112), ou seja, muito antes do julgamento da ADI 6321/PA, realizado em 21/12/2020. Além disso, os valores retroativos objeto da condenação foram devidamente homologados em juízo, com a consequente deflagração da fase executiva, circunstância que reforça a consolidação da situação jurídica.

Acrescente-se que não houve o ajuizamento de ação rescisória destinada a desconstituir a coisa julgada material, razão pela qual permanece íntegra a autoridade da sentença exequenda, em conformidade com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733.

Diante desse contexto, concluo que as alegações do agravante merecem acolhida, uma vez que a sua situação jurídica encontrava-se consolidada à época do julgamento da ADI 6321/PA, enquadrando-se na exceção expressamente reconhecida pela Suprema Corte quanto à eficácia ex nunc da decisão. Negar tal reconhecimento equivaleria a violar o princípio da segurança jurídica e a esvaziar a utilidade da modulação de efeitos adotada pelo STF.

Desta feita, de acordo com a modulação proferida na ADI 6321/PA, uma vez reconhecida a preservação da coisa julgada, impõe-se a reforma do julgado, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado, reconhecendo o direito do embargante ao recebimento dos valores retroativos referentes ao adicional de interiorização, conforme sentença transitada em julgado, e, por consequência, dar parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargado
.

Tudo nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026